Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706845-83.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: DULCE MARIA FELICÍSSIMA DE SOUSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. BAIXA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. CABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no §2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda, revelando-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo. 2. Apelo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, 3o, 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Afirmam que o critério da equidade somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não restarem outros parâmetros a serem considerados. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, 3o, 4o, inciso III, e 6o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027